Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do devido precatório n. 0017143-11.2015.8.07.0000, expedido em favor da substituída ANGELITA FELICIANA SANTANA. O exequente pugnou, no ID: 56584044, pelo destaque da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) quanto aos valores devidos à beneficiária. O Distrito Federal, no ID: 58694327, manifestou-se discordando do pedido. Instado, o exequente indicou, no ID: 59311984, que o contrato de honorários foi juntado no ID: 59311984 e sustentou que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 e o art. 8o, §3o, da Resolução CNJ no 303/2019 permitem a retenção da verba até antes do mandado/alvará de levantamento. É o relatório necessário. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, quanto ao pagamento da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). A fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 11960353). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Oficie-se à COORPRE para realizar o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 28 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR